Tribunal: STF
Processo: RE 997348
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 766. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Correta a devolução dos autos, para aplicação da sistemática da repercussão geral. A discussão referente à flexibilização dos parâmetros para concessão de auxílio-reclusão está abrangida pelo Tema 766 da repercussão geral (ARE 821.296-RG).



    II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).